Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Número do processo: 0707081-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. S. D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. M. S. D. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento (0702149-04.2020.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a concessão de tutela de urgência que lhe assegure vaga em creche nas proximidades de sua residência (ID 59708472). Neste recurso, o autor requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão agravada e seja determinado ao agravado que promova a matrícula do recorrente em escola/creche próximo à sua residência. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nessa Turma: “(...) A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de sua genitora, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia. (...).” (07059191020178070018, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, PJe: 05/03/2018) “(...) A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. (...).” (07140148320178070000, Relator: Carmelita Brasil, Relator Designado: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2018) É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que a autora tenha sido preterida ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2019. Desembargador João Egmont Relator